Tribunal: CARF
Processo: 10860.720481/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720481/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.183 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720481/2017-53
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

Trata-se de Auto de Infração, referente à multa isolada no valor de R$ 5.501,12,
vinculada ao processo de crédito n° 10860.901262/2014-21, oriundo do Despacho
Decisório n° 90618103, devido à não homologação (homologação parcial) da
compensação declarada no PER/DCOMP n° 14779.35036.060712.1.3.10-3930,
relacionada ao PIS, quarto trimestre de 2007 - 01/10/2007 a 31/12/2007.
De acordo com processo de crédito no 10860.901262/2014-21, o Despacho Decisório no
90618103 não homologou a compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação, consoante o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com
alterações posteriores:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
Ressalvou a Autoridade Fiscal que para determinar a base de cálculo a ser considerada
para as compensações contidas nas PER/DCOMP transmitidas até 19/01/2015, deve-se
aferir se a aplicação da lei vigente é menos severa que a lei em vigor à época do fato
gerador (lei anterior). Para isso, efetuou-se os cálculos para as duas bases em questão:

(1): Valores de crédito não reconhecido e débito extraídos das declarações de
compensação e despacho decisório.
Considerando os valores, conclui-se pela aplicação do artigo 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN (retroatividade benigna), já que a multa apurada pela base de cálculo
determinada pela lei vigente é menor que a da lei pretérita.
A interessada foi cientificada e inconformada apresentou impugnação, aduzindo em
síntese os seguintes fundamentos de fato e de direito:
Pelas razões e fundamentos a seguir expostos, é totalmente improcedente a suposta
infração que está sendo lançada à lmpugnante, razão pela qual, desde já, requer seja
declarada a sua improcedência e, consequentemente, o seu arquivamento.
Do afastamento da aplicabilidade da multa prevista no §15 e §17 do art. 74 da lei
no 9.430/96.
Inicialmente asseverou que houve modificação na legislação referente a aplicabilidade
da multa isolada objeto da presente impugnação.
A Medida Provisória n.° 656, de 7 de outubro de 2014, publicada no DOU de
08.10.2014, convertida na Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, revogou os §§ 15 e 16 e
modificou a redação do § 17, com os seguintes termos:
Art.74.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
A alteração se restringiu à base de cálculo da multa. A aplicação percentual de 50%
passou a ser sobre o valor do débito não compensado, e não mais sobre o crédito objeto
de declaração de compensação não homologada.
De qualquer forma, a modificação da legislação não retirou o vício da ilegalidade e
inconstitucionalidade da multa isolada. Senão vejamos:
Violação aos Princípios e Normas Constitucionais. Da violação ao direito de
petição.
Aduziu que os dispositivos legais anteditos estabelecem punição à Impugnante, e aos
contribuintes, apenas e tão-somente por requerer administrativamente o cumprimento de
um direito ou a expectativa de seu direito de ressarcimento e ou compensação de um
crédito instituído em lei a seu favor, e, o que é pior, tal sanção é independentemente do
cometimento de qualquer ato ilícito.
A punição estabelecida nos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 decorre
apenas do fato do contribuinte, impugnante, exercer o seu direito de petição à
Administração Pública.
O art. 5o, XXXIV, alínea "a", Constituição Federal, estabelece que:
Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
XXXIV — são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder; (grifos nosso)
Concluiu que é inexorável a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 da Lei no
9.430/1996 em face da afronta a alínea "a" do inciso XXXIV do art. 5o da Constituição
Federal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação dos mesmos nos pedidos de
ressarcimento e ou compensação requeridos, e a serem requeridos, pela lmpugnante.
Da violação ao princípio da razoabilidade.
Suscitou a defesa que as multas instituídas pelos parágrafos 15 e 17 da Lei 9.430/1996,
com a redação dada pela Lei 12.249/2010, afrontam o princípio constitucional da
razoabilidade, vez que visam punir os contribuintes de boa-fé apenas e tão-somente pelo
exercício regular do seu direito.
Da violação ao princípio da proporcionalidade.
Afirmou que é inegável que as multas criadas pelos parágrafos 15 e 17 da Lei
9.430/1996 pretendem coagir (e de fato coagem) o contribuinte de boa-fé de exercer o
direito constitucional de petição perante a Administração Fazendária para requerer o seu
direito creditório, sob "ameaça", em o fazendo, de ser punido em 50% (cinquenta por
cento) do valor do seu crédito, portanto, se afigura desproporcional a penalidade.
Logo, é de clareza solar que o legislador não utilizou de meios adequados para a
consecução do fim pretendido, agindo, portanto, de forma desproporcional.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

Não há relação de causalidade entre os meios utilizados e os fins pretendidos, e, não
estando atendido o pressuposto da adequação, as multas instituídas pelos parágrafos 15
e 17 da Lei 9.430/1996, são inconstitucionais por violarem o princípio da
proporcionalidade.
Da utilização de multas tributárias com efeito de confisco.
Alegou que as penalidades previstas nos parágrafos 15 e 17 da Lei n 9.430/96
representam verdadeiro confisco estatal, posto que o contribuinte corre o risco de ter
que pagar ao Estado (multa) um valor muito superior àquele que pleiteou.
Assim, novamente resta evidenciada a inconstitucionalidade das multa previstas nos
parágrafos 15 e 17 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010, desta feita em face da afronta ao princípio da vedação de utilização de
tributo com efeito confiscatório.
Da violação ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório.
Asseverou que são inconstitucionais as multas estabelecidas pelo simples indeferimento
do pedido de ressarcimento e ou de não homologação da compensação por afrontarem
diretamente a garantia do devido processo legal, o direito de defesa e do contraditório.
Assim sendo, aduziu que o auto de infração deve ser julgado improcedente e arquivado
de pronto, visto que, o agente fiscalizador descumpriu entendimento já pacificado pelos
Tribunais Superiores em prejuízo da ordem jurídico democrática.
Da inexistência do nexo causal — impossibilidade de aplicação da multa.
Nada obstante a inconstitucionalidade dos dispositivos legais, diga-se § 15 e §. 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, frisou a defesa que nem mesmo existe o fato gerador para
aplicação da multa.
Salientou que segundo o agente fiscalizador, o sistema PER/DCOMP não homologou
integralmente o crédito utilizado para as referidas compensações e as compensações não
foram homologadas.
Nos autos do processo administrativo em evidência, a lmpugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade em relação a não homologação das compensações. A
manifestação encontra-se pendente de julgamento no âmbito da 2a. instância
administrativa.
O próprio agente fiscalizador reconheceu que o crédito tributário constituído por meio
deste auto de infração está com a exigibilidade suspensa por força da manifestação de
inconformidade apresentada pelo Contribuinte no referido processo administrativo.
Assim sendo, até o presente momento não existem compensações não homologadas e
não existe crédito tributário indevido, pois as ações fiscais encontram-se em contenda
administrativa pendente de julgamento.
Por mais estas razões, vale dizer, inexistência dos fatos que dariam causa a multa, é
inequívoco a improcedência das referidas alegações do nobre agente fiscalizador que,
como vimos, laborou em equívoco e nada provou. Razão pela qual deve ser julgado
improcedente o auto de infração ora guerreado.
Do requerimento final.
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente Impugnação e confiando nos
conhecimentos jurídicos do Julgador,requer-se:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

1 – O recebimento e processamento da presente peça, com os documentos que a
acompanham;
2 — determinar, até o julgamento final na instância administrativa, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, a rigor do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional;
3 — Seja dado provimento a presente Impugnação para o fim de que seja determinado a
extinção do crédito tributário em debate, pelas razões antes expostas, e,
consequentemente, a anulação e arquivamento do auto de infração.
Em decisão unânime, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído.
Cientificada, a recorrente reproduziu os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento, em breve resumo, o que se
segue:
“Diante o exposto, confiando nos conhecimentos jurídicos dos ilustres Julgadores,
requer seja:
I. recebida e processada a presente, com os documentos que o acompanham;
II. determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de
infração impugnado, até o julgamento final na instância administrativa, a rigor do
inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional;
III. julgado improcedente o auto de infração impugnado e, por conseguinte,
determinada a extinção do crédito tributário.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.183 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720481/2017-53

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 187
DF CARF MF
Original